Tribunal: TJES
Processo: 5001324-84.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001324-84.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RECORRIDO: JAMILY MARIA PEREIRA JABOUR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA PRÓPRIA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores com indenização por danos morais, ajuizada em razão de transferências indevidas via PIX no valor de R$3.400,00, decorrentes de alegada fraude bancária. Sentença condenou a instituição financeira à devolução do valor e ao pagamento de R$1.000,00 por danos morais.
2. A parte ré, ora recorrente, alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude ocorrida em transação eletrônica via PIX, diante da alegada atuação de terceiro e da suposta contribuição da própria vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. Contudo, comprovada a atuação de terceiro fraudador e a colaboração voluntária da vítima, que forneceu informações sensíveis ao suposto golpista, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira.
6. Não demonstrada falha no sistema de segurança do banco, tampouco nexo causal entre a conduta da instituição e os prejuízos sofridos, resta configurada culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: “1. É afastada a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude em transação via PIX quando demonstrada a atuação de terceiro e a culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente forneceu informações sensíveis ao fraudador. 2. Não comprovada falha na prestação do serviço ou falha nos mecanismos de segurança, inexiste dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001324-84.2023.8.08.0017

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RECORRIDA:JAMILY MARIA PEREIRA JABOUR

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA PRÓPRIA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores com indenização por danos morais, ajuizada em razão de transferências indevidas via PIX no valor de R$3.400,00, decorrentes de alegada fraude bancária. Sentença condenou a instituição financeira à devolução do valor e ao pagamento de R$1.000,00 por danos morais.
2. A parte ré, ora recorrente, alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude ocorrida em transação eletrônica via PIX, diante da alegada atuação de terceiro e da suposta contribuição da própria vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. Contudo, comprovada a atuação de terceiro fraudador e a colaboração voluntária da vítima, que forneceu informações sensíveis ao suposto golpista, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira.
6. Não demonstrada falha no sistema de segurança do banco, tampouco nexo causal entre a conduta da instituição e os prejuízos sofridos, resta configurada culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: “1. É afastada a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude em transação via PIX quando demonstrada a atuação de terceiro e a culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente forneceu informações sensíveis ao fraudador. 2. Não comprovada falha na prestação do serviço ou falha nos mecanismos de segurança, inexiste dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 487, I.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por
JAMILY MARIA PEREIRA JABOUR
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB
, narrando, em síntese, que foi vítima de fraude bancária, resultando em transferências indevidas via PIX no montante de R$ 3.400,00. Alega falha na prestação de serviço pela requerida, que não teria adotado medidas eficazes para prevenir ou remediar a situação. Requer, assim, a devolução do valor subtraído e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12378089), a requerida arguiu preliminares de inépcia da inicial e de revogação da gratuidade da justiça, sustentando, no mérito, culpa exclusiva da autora pelo evento danoso, haja vista a divulgação de informações confidenciais a terceiros. Requereu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12378097) julgando procedentes os pedidos para:

No mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

1 - Condenar a parte ré a restituir à autora o valor de R$ 3.400,00, devidamente corrigido pelo índice da CGJ/ES a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

2 - Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora nos mesmos moldes.

Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 12378098), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou ausência de falha na prestação do serviço e requereu a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 12378103.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, IDs 12378099 e 12378100.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Ora, é de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas via SMS,
whatsapp,
ligações telefônicas e
internet
.

Como se tem percebido nos vários golpes que são analisados por esta Turma Recursal, para que se consiga concluir as movimentações pretendidas, o consumidor deve contribuir, de algum modo, com o criminoso, seja por meio de acesso a link, seja por meio de acesso ao aplicativo durante a ligação, seja por meio de conduta que confirme alguma operação, por comparecimento em terminal de autoatendimento, por habilitação de outro dispositivo celular para acesso ao aplicativo... enfim, há sempre uma conduta do consumidor, ludibriado pelo golpista, que contribui com o sucesso da empreitada.

Analisar qual a conduta praticada, somada ao
modus operandi
utilizado pelo criminoso, é que nos faz concluir se houve falha na prestação do serviço bancário ou se, de outro lado, há culpa exclusiva da vítima.

A par disso e analisando o caso concreto, verifico que a recorrente não observou o dever de cautela exigido, ao estabelecer contato com o suposto fraudador e atender, de forma voluntária e sem a devida diligência, às instruções por ele repassadas, concedendo-lhe todas as informações necessárias para o sucesso do golpe. Assim, ao agir sem a prudência mínima exigida, concorreu para a concretização da fraude da qual foi vítima.

Inclusive, do exame da petição inicial, verifico que a autora narra que “
o suposto funcionário do SICOOB solicitou que a Autora enviasse os códigos da configuração do PIX e os que apareciam na mensagem de texto enviada, tendo a Autora repassado todas as informações, pois acreditava tratar-se de funcionário do Banco.”
Nesse mesmo sentido, os relatos feitos no BU de ID 12377424.

Ou seja, o caso concreto revela que foi a vítima quem forneceu todas as informações necessárias para que a fraude fosse perpetrada.

Soma-se a isso o fato da autora afirmar ter recebido mensagens, via aplicativo WhatsApp, de suposto funcionário do SICOOB, informando que sua conta bancária teria sido invadida, contudo, verifica-se que não foram anexadas aos autos as referidas conversas para comprovação das alegações, tampouco há confirmação quanto à veracidade das informações transmitidas ou à autenticidade do canal de comunicação utilizado.

Deste modo, entendo que não há qualquer elemento técnico que demonstre falha de segurança nos canais da instituição financeira. A fraude, conforme descrita, tem características do já conhecido golpe da falsa central de atendimento, com indução da vítima à contratação de serviços por terceiros estranhos à relação contratual, mediante acesso remoto ou fornecimento voluntário de informações sensíveis.

Assim, não se verifica falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano suportado. Os prejuízos decorrentes da fraude decorreram da atuação de terceiro e da conduta imprudente da própria autora, afastando o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A Recorrida foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrente, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica". A consumidora recebeu
ligação de supostos representantes da instituição requerida, onde um suposto atendente “
solicitou que a Autora enviasse os códigos da configuração do PIX e os que apareciam na mensagem de texto enviada, tendo a Autora repassado todas as informações, pois acreditava tratar-se de funcionário do Banco.”.

A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da Recorrida pelo prejuízo sofrido pela Recorrente.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderia tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.